Tribunal: TJSP
Processo: 1007666-11.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007666-11.2019.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
RAUL DE ABREU NETO, é embargado JP GARCIA ALVES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007666-11.2019.8.26.0506/50001 -Voto no
2
Voto: 43308
Embargos de Declaração Cível No: 1007666-11.2019.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Raul de Abreu Neto
Embargado: Jp Garcia Alves de Campos
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito e prequestionamento. Ausência de vícios.
Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos
por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.
Raul de Abreu Neto opõe estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 111/121, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantendo a r.sentença de Primeiro grau que
julgou procedente a ação monitória ajuizada por JP Garcia Alves de Campos.
O embargante requer a reforma da decisão, aduzindo a existência de omissão
no v. Acórdão e buscando a reforma da r.sucumbência. No mais, busca o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
O embargante pretende a revisão do mérito decidido no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007666-11.2019.8.26.0506/50001 -Voto no
3
Acórdão de fls. 111/121, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantendo a r.sentença de Primeiro grau que
julgou procedente a ação monitória ajuizada por JP Garcia Alves de Campos.
Para tanto, aduz a existência de omissão no v. Acórdão e
requer a reforma da sucumbência.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma
nova apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e está amparada
no conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“A autora apresentou os títulos de crédito emitidos pelo réu sem força
de título executivo de fls. 17/24, devidamente endossados no verso, o que atesta
documentalmente a existência da dívida.
Verifica-se que as cártulas foram apresentadas e devolvidas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007666-11.2019.8.26.0506/50001 -Voto no
4
insuficiência de fundos (motivo 11 e 12).
No mais, a requerente apresentou planilha de cálculo, de onde se
verifica a liquidez da quantia cobrada [fls. 25/28].
Diante da apresentação dos cheques emitidos e assinados pelo réu, o
credor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Isso porque o cheque é título de crédito e goza dos princípios da
autonomia e da cartularidade, que são suficientes para comprovar o crédito ali mencionado.
Por outro lado, o devedor não nega que assinou e emitiu o título.
Tampouco comprovou o pagamento da dívida. Suscita apenas a inexistência de negócio
jurídico celebrado com a ré e que a cobrança é indevida e decorre de agiotagem.
(...)
Por outro lado, em se tratando de ação monitória ajuizada em face do
emitente do cheque prescrito, a discussão acerca da causa do título é dispensável.” [fls.
118/119].
Assim, diante dos documentos acostados aos autos,
dispensável a discussão em torno da 'causa debendi'.
Ademais, no caso, em razão do baixo valor da causa, não se
vislumbra impedimento à majoração da verba honorária, por equidade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007666-11.2019.8.26.0506/50001 -Voto no
5
termos do artigo artigo 85, parágrafos 8o e 11o, do Código de Processo Civil.
O limite máximo de 20% aplica-se quando a fixação da
verba honorária se dá com base no valor da condenação, no proveito
econômico ou no valor da causa, o que não é o caso dos autos, em que o
arbitramento se deu com base na exceção do artigo 85, parágrafo 8, do
diploma processual.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007666-11.2019.8.26.0506/50001 -Voto no
6
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica